Tribunal: TJMT
Processo: 1017870-84.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017870-84.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TIAGO DE SOUSA ARAUJO - CPF: 026.813.011-65 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), ELENY FOISER DE LIZA - CPF: 678.973.637-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FATURAS E PAGAMENTOS COMPROVADOS. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débito no valor de R$ 213,71, determinou a exclusão do nome do consumidor dos cadastros de inadimplentes, condenou ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 8.000,00. O banco sustentou a contratação e utilização do cartão de crédito, juntando faturas com compras e pagamentos, e requereu a improcedência da demanda ou, subsidiariamente, a redução da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o débito objeto da negativação é devido, diante da alegação do consumidor de não ter recebido o cartão; (ii) estabelecer se houve ato ilícito apto a ensejar indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório comprova o envio do cartão Santander Way e a utilização do crédito em diversas compras, inclusive com pagamentos parciais, em estabelecimentos situados no bairro de residência do consumidor.

4.

A inscrição em cadastro restritivo decorre de inadimplemento de dívida regularmente constituída, configurando exercício regular do direito do credor, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

5.

Ausente ato ilícito, inexiste fundamento para indenização por danos morais ou para declaração de inexistência do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido. Pedido inicial julgado improcedente.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação da utilização de cartão de crédito pelo consumidor, ainda que ele alegue não ter recebido o plástico, legitima a cobrança do débito e a consequente inscrição em cadastro restritivo.

2.

A negativação do devedor inadimplente em órgão de proteção ao crédito, quando fundada em dívida existente, constitui exercício regular de direito e não gera dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1017870-84.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco Santander (BRASIL) S.A

Recorrido(s):

Tiago de Souza Araujo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/09/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para:

a) DECLARAR a inexistência do débito, objeto desta lide, no importe de
R$ 213,71 (duzentos e treze reais e setenta e um centavos)
;

b) CONDENAR a Reclamada na obrigação de fazer a exclusão do nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação do presente
decisum
, sob pena de multa fixa de R$ 3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento;

c) CONDENAR o Reclamado ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, que deverá ser corrigido pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora, a partir da citação), por se tratar de responsabilidade contratual.

Eventual correção monetária anterior à 28/08/2024 deverá utilizar o índice do INPC/IBGE. Após, deverá basear-se no IPCA-E/IBGE, conforme art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024. De igual modo, os juros moratórios anteriores à 28/08/2024 serão de 1% ao mês. Após, deverá ser calculado de acordo com a taxa referencial da Selic, descontado o índice utilizado para a atualização monetária (IPCA-E/IBGE), nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.”

O Autor alega que contratou o cartão de crédito da instituição financeira, contudo, não recebeu o cartão físico para realizar compras, razão pela qual, desconhece o débito no valor de R$ 213,71, que culminou na inscrição do seu nome no SCP em 20/01/2025.

O Recorrente, nas razões recursais, alegou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que houve a contratação do cartão de crédito, bem como a sua utilização, conforme faz prova desde a defesa em que fez a juntada de faturas com compras e pagamentos de algumas delas. Ao final, requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão e, alternativamente, reduzir o valor da indenização por dano moral.

O Recorrida apresentou contrarrazões, pugnou pela manutenção da sentença.

Pois bem. Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a Reclamada juntou aos autos telas do sistema da empresa que comprovam o envio do cartão de crédito Santander Way, bem como foram acostadas faturas que demonstram a utilização do cartão de crédito pelo consumidor.

Em que pese não restar comprovado que houve o recebimento do referido cartão pelo reclamante, no presente caso, foram juntadas faturas com histórico de compras e alguns pagamentos realizados, (R$ 246,00 em 15/07/2024; R$ 10,00 e R$ 45,00 em 18/07/2024; R$ 300,00 em 26/07/2024; R$ 899,00 em 23/08/2024; e R$ 595,00 em 20/09/2024), bem como de histórico de utilização em pequenos valores, em estabelecimentos comerciais situados em Cuiabá, no Bairro que o Recorrido reside, e nas faturas consta o mesmo endereço da residência do Recorrido.

Portanto, entendo devido o débito que ensejou a negativação questionada, tendo em vista o histórico de utilização dos serviços contratados, sem prova de pagamento a negativação do devedor inadimplente em órgão de proteção ao crédito constitui exercício regular do direito do credor.

Dispõe o artigo 188, I, do Código Civil que não constituem ato ilícito os praticados no exercício regular de um direito reconhecido,
verbis:

Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I – os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;

Não há, pois, qualquer ato ilícito praticado sujeito ao pagamento de indenização por dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025